Tribunal: TJMT
Processo: 1001803-60.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001803-60.2021.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: KAROLAYNE CREMILDA RODRIGUES SOARES
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO REJEITADA – MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA – INVIABILIDADE – ORDEM DE PREFERÊNCIA DA BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A atual orientação do STF é no sentido de ser imprescindível a demonstração do pedido feito na esfera administrativa e, consequentemente, a negativa de pagamento para a configuração da pretensão resistida, nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT, o que restou observado no caso concreto.
A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001803-60.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAROLAYNE CREMILDA RODRIGUES SOARES - CPF: 062.970.571-25 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), Marcos Benedito Correa Gabriel (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
POR FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO REJEITADA –
MÉRITO

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA – INVIABILIDADE – ORDEM DE PREFERÊNCIA DA BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CONDENAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A atual orientação do STF é no sentido de ser imprescindível a demonstração do pedido feito na esfera administrativa e, consequentemente, a negativa de pagamento para a configuração da pretensão resistida, nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT, o que restou observado no caso concreto.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001803-60.2021.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

KAROLAYNE CREMILDA RODRIGUES SOARES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca da Capital,
Dra. Sinii Savana Bosse Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT ajuizada por
KAROLAYNE CREMILDA RODRIGUES SOARES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento da importância de R$7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos
)
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso, bem como das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante argui, preliminarmente, a ausência de interesse de agir da parte postulante, ante a falta de requerimento administrativo.

Afirma que não foi apresentada a documentação mínima exigida pela lei, bem como que não tem obrigação de receber a documentação fora dos moldes exigidos.

No tocante aos honorários advocatícios, aduz que ao arbitrar os honorários de sucumbência com base no valor da causa, foi desrespeitado o limite inserido no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil e que considerando o conteúdo econômico da demanda, é razoável a fixação dos honorários advocatícios em 10 (dez) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme previsto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, e, por conseguinte, a reforma da decisão (Id 191292173).

Nas contrarrazões, o apelado alega a ocorrência de supressão de instância, sob a justificativa de que a apelante não ataca os fundamentos da decisão recorrida, pelo que não merece conhecimento, e no mérito, pugna pela condenação da recorrente ao pagamento da multa por litigância de má-fé em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como a majoração dos honorários, em sede de recurso (Id 211218763).

O preparo foi recolhido, consoante Id 211515670.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, a apelante defende a nulidade da sentença, ante a falta de interesse de agir por parte do apelado, decorrente a ausência de prévio requerimento administrativo.

No que se refere a necessidade de requerimento administrativo prévio para que fique configurado o interesse de agir, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 631.240, sedimentou o entendimento acerca dessa exigência para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

É que tal requisito se justifica necessário, visto que, não havendo negativa no cumprimento ou satisfeita a pretensão na esfera administrativa, a intervenção do Poder Judiciário se mostra ineficiente e não terá utilidade alguma para o demandante.

In casu
, da detida análise dos autos, mais especificamente pelos documentos constantes do Id 211218699, 211218701 e 211218699, verifica-se que, ao contrário do que tenta fazer crer a seguradora recorrente, a parte autora comprovação satisfatoriamente a resistência da recorrente, tendo por base formalização de reclamação realizada em
30/12/2020
, por meio de e-mail, obtendo, por sua vez, a seguinte resposta: “Agradecemos o seu contato. Informamos que a sua manifestação foi registrada com o protocolo 20200541041 e pedimos aguardar a nossa resposta em até 10 dias, a partir de 30/12/2020. Caso não verifique a resposta em seu e-mail, dada questão técnica, por favor entrar em contato com a nossa Central através do telefone no 0800 021 9135 de segunda à sexta, de 8h às 18h.
”
(Id 211218706 e 211218699)

Ademais, observa-se que a parte autora trouxe aos autos diversos documentos que comprovam que a ré, por inúmeras vezes, impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos administrativos dos segurados, caracterizando, assim, a resistência da seguradora no recebimento do prévio requerimento administrativo.

Logo, não há que se falar em ausência de comprovação de requerimento junto a demandada.

Neste sentido já decidiu esta e. Corte,
in verbis
:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO –
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO
– DIVERGÊNCIA DE DATAS – ERRO MATERIAL – HONORÁRIOS PERICIAIS – QUANTUM PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, a parte autora comprovou nos autos que realizou o prévio protocolo administrativo, devidamente recebido pela Seguradora, antes do ajuizamento da ação, sendo de clareza solar a existência de interesse processual, nos termos do RE n. 631.240/MG.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima e, inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas.

A fixação da verba honorária do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, conforme inteligência do art. 2o, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme se verificou no caso em apreço.”
(N.U 1008067-42.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022)

Em face do exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO
- mérito

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, rejeito a preliminar contrarrecursal – ofensa ao princípio da dialeticidade –, tendo em vista que as razões recursais atacam a sentença de primeiro grau.

Quanto aos honorários sucumbenciais, verifico que o juízo de origem,
data vênia,
equivocou-se ao arbitrar os honorários advocatícios com base no valor da causa, conforme dispõe o art. 85, §2o, do CPC. Explico.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que
primeiro deve ser considerado a condenação
e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...) 4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que
o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação
; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL –
FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – INSURGÊNCA SOBRE A BASE DE CÁLCULO – ORDEM DE PREFERÊNCIA – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REDORMADA – RECURSO PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa”.

(N.U 1052936-15.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

Dessa forma, diante da orientação fixada pelo c. STJ, bem como da condenação da apelante no importe de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), o percentual deverá ser de 20%, a incidir sobre tal valor, em obediência a ordem de preferência disposta no artigo 85, § 2o, do CPC, eis que de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, tão somente
para determinar que o percentual fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência seja de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024